Tribunal: STF
Processo: HC 229333
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jonata Felipe da Costa Custódio interpôs agravo interno em face de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS PARA INFIRMAR O ENTENDIMENTO DO DECISUM DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A caracterização de cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento de alguma prova requerida pela parte possui como condicionante possível arbitrariedade praticada pelo órgão julgador, e não simplesmente a consideração ou entendimento da parte pela indispensabilidade de sua realização. Logo, poderá o magistrado, em estrita observância à legislação de regência e com fito de formar sua convicção, concluir pela necessidade ou não da produção de determinada prova, desde que fundamente o seu entendimento de forma adequada e oportuna. 



    2. Portanto, pode o juízo indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. Na hipótese, ficou consignado, no acórdão recorrido, que a produção da prova e a consequente reinquirição pretendida não teria nenhum resultado prático. Fica claro que infirmar tal entendimento, no intuito de se concluir pela necessidade ou não de produção da prova, é expediente defeso na angusta via do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 799.006 AgRg, ministro Antônio Saldanha Palheiro)



    Questiona, em síntese, a nulidade da decisão que indeferiu o acesso da defesa e a juntada aos autos da ação penal “das gravações das câmeras dos uniformes dos policiais que participaram da prisão do acusado”, em virtude de cerceamento de defesa.



    É o relatório.



    2. O agravo interno, protocolado por Defensor Público estadual, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.



    De acordo com a previsão do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, é possível ao juiz indeferir, desde que de forma fundamentada, as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. São ilustrativos desse entendimento o HC 131.941, ministro Teori Zavascki; o RHC 138.119 AgR, ministro Celso de Mello; o HC 175.688 AgR, ministro Roberto Barroso; e o HC 140.522, ministro Marco Aurélio, sintetizado nestes termos:



    DILIGÊNCIAS – ARTIGO 400, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento, pelo juiz, mediante decisão fundamentada, da produção de prova considerada impertinente, irrelevante ou protelatória – artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Com esse fundamento, o Juízo de primeira instância indeferiu pedido da defesa para acesso às “gravações das câmeras dos uniformes dos policiais que participaram da prisão do acusado”. Transcrevo, nesse ponto, fragmento do acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 8):



    Conforme consignei na decisão de e-STJ fls. 96/100, acerca da questão, assim decidiu a Corte de origem (e-STJ fls. 74/75): 



    E como foi anotado pelo Juiz, “(...)o fato de os policiais militares portarem câmeras acopladas em seus uniformes confere ainda mais legitimidade e idoneidade a atuação e as declarações por eles prestadas em audiência já que, monitorados, certamente não iriam correr o risco de serem flagrados durante uma suposta e improvável solicitação de propina ao acusado. Note-se que, indagados pela Defesa sobre as câmeras, os policiais não procuraram se esquivar, informando inclusive que as imagens ainda estavam a disposição, o que revela sinceridade em suas declarações. Portanto, a meu ver, a hipótese não é de conversão do julgamento em diligência para buscar uma prova que em nada iria interferir no deslinde do feito, tendo em vista as declarações já prestadas pelas testemunhas” (fl. 157). 



    No caso, portanto, ao deixar de acatar a pretensão probatória defensiva, a autoridade judicial motivou de forma adequada e satisfatória a sua decisão, demonstrando que a diligência requerida anotando que a reinquirição pretendida não teria utilidade prática. 



    Por conta disso, não se pode falarem cerceamento de defesa. 



    Ressaltei que a caracterização de cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento de alguma prova requerida pela parte possui como condicionante possível arbitrariedade praticada pelo órgão julgador, e não simplesmente a consideração ou entendimento da parte pela indispensabilidade de sua realização. 



    Prossegui afirmando que poderá o magistrado, em estrita observância à legislação de regência e com fito de formar sua convicção, concluir pela necessidade ou não da produção de determinada prova, desde que fundamente o seu entendimento de forma adequada e oportuna, como ocorreu no caso.



    [...]



    Assim, afirmei que não verifico a arguida ilegalidade, uma vez que pode o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal).



    Observo que o acesso às câmeras utilizadas pelos policiais foi requerido pela defesa na primeira oportunidade em que falou nos autos após a notícia de sua existência, o que evidencia a ausência de preclusão. Transcrevo, no ponto, trecho da ata de instrução e julgamento (eDoc 6, fl. 19):



    [...] Preliminarmente, a defesa, após o interrogatório do acusado, requereu a expedição de ofício à Polícia Militar para que fossem juntadas aos autos as gravações das câmeras dos uniformes dos policiais militares que participaram da prisão. Em primeiro lugar, é preciso mencionar que a informação sobre a existência das referidas gravações somente foi conhecida na própria audiência de instrução, por meio da conversa reservada (primeiro contato da Defensoria Pública com o acusado) e dos depoimentos dos policiais (que afirmaram estar portando a câmera nos uniformes). Desse modo, não poderia a defesa, por total desconhecimento até então, ter feito o requerimento anteriormente.



    Cabe referir que o magistrado sentenciante utilizou como fundamento para indeferir o acesso da defesa às câmeras dos policiais o argumento de que consistiria em “prova que em nada iria interferir no deslinde do feito” (eDoc 6, fl. 23). Entretanto, a existência de referidas câmeras nos uniformes dos policiais foi utilizada como fundamento para a condenação do paciente pelo delito de corrupção ativa, como se percebe do seguinte fragmento da sentença que a seguir transcrevo (eDoc 6, fl. 23):



    [...] o fato de os policiais militares portarem câmeras acopladas em seus uniformes confere ainda mais legitimidade e idoneidade a atuação e as declarações por eles prestadas em audiência já que, monitorados, certamente não iriam correr o risco de serem flagrados durante uma suposta e improvável solicitação de propina ao acusado.



    A utilização de elemento probatório, cujo acesso à defesa foi indeferido, para fundamentar a condenação leva, sem sombra de dúvida a afastar a caracterização como prova irrelevante, impertinente ou protelatória, que justificaria a incidência do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Por outro lado, o prejuízo decorrente da negativa de acesso às câmeras dos policiais foi devidamente argumentado pela defesa, como evidencia de fragmento da ata de instrução e julgamento (eDoc 6, fl. 19), que passo a transcrever:



    [...] Além disso, é preciso mencionar que o prejuízo da não juntada das gravações é evidente, pois se trata da única prova de que dispõe o acusado para provar sua inocência, sendo certo que a conversa entre o acusado e os policiais ocorreu sem a presença que qualquer outra testemunha.



    Ademais, consta da sentença tanto a existência das câmeras nos uniformes dos policiais quanto a informação de que “as imagens ainda estavam a disposição” (eDoc 6, fl. 23).



    Para além disso, a mera leitura da ata de instrução e julgamento e da sentença condenatória, ambos documentos juntados aos autos e transcritos, na parte útil a este julgamento, são suficientes para a demonstração da existência de câmeras nos uniformes dos policiais, da disponibilidade das imagens à época da prolação da sentença, do requerimento tempestivo e indeferimento de acesso à defesa e da utilização de referido elemento probatório para fundamentar a condenação do paciente pelo delito de corrupção ativa. Tudo a evidenciar a desnecessidade, no caso, de revolvimento fático probatório para a análise da alegação de cerceamento de defesa.



    Constitui, portanto, evidente cerceamento de defesa o indeferimento de acesso a elemento probatório, comprovadamente existente e disponível, — gravação das câmeras dos policiais — utilizado na sentença como fundamento para a condenação do paciente pelo delito de corrupção ativa. Impõe-se, desse modo, o reconhecimento da nulidade do processo desde a sentença.



    3. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e concedo a ordem de habeas corpus, a fim de anular o processo (Ação Penal n. 1501856-61.2022.8.26.0548), desde a sentença, em virtude de cerceamento de defesa, com garantia de acesso da defesa à gravação das câmeras dos policiais.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente